Tribunal: STF
Processo: HC 230012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2023, por Caio César Domingues de Almeida e outro, advogados, em benefício de Antônio Aparecido Simões e Diego Medeiros Simões, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 835.049/SP.



O caso



    2. Em 16.6.2023, o Juízo da Vara Criminal da comarca de Jaboticabal/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes. Afirmou-se estarem eles incursos nos “artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 329 do Código Penal (Diego) e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Antônio)” (tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, resistência e posse ilegal de arma de fogo, respectivamente) (fls. 100-107, e-doc. 2).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2152183-19.2023.8.26.0000, tendo sido a liminar indeferida pelo Desembargador Nelson Fonseca Júnior, em 21.6.2023 (e-doc. 3).



    4. Contra a decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 835.049/SP, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 30.6.2023 (e-doc. 5).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva.



    Anotam que “a quantidade de drogas apreendidas não especifica, à luz do Artigo 312 do Código de Processo Penal, em que medida existe o periculum libertatis, e em que medida as cautelares alternativas do Artigo 319 do CPP seriam insuficientes, especialmente em se tratando de acusados primários, como no presente caso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que “em que pese a quantidade de drogas apreendidas com os pacientes não seja irrelevante, e talvez demonstrem a necessidade de algum acautelamento de ordem pública, não justifica, por si só, o motivo pelo qual as cautelares alternativas são insuficientes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que “(i) os pacientes são primários, (ii) o crime imputado não possui violência ou grave ameaça, (iii) a decisão coatora de origem sequer justificou o motivo pelo qual as cautelares alternativas são insuficientes e (iv) decretou a preventiva por argumento que sequer pode afastar o tráfico privilegiado, de tal forma que se mostra evidente sua absolutamente desproporcionalidade” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, a defesa requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para fins de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, haja vista a absoluta ausência de fundamentação das decisões coatoras, superando o óbice da Súmula 691 do STF, haja vista a manutenção do constrangimento ilegal perpetrado contra o paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 835.049/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 835.049/SP é o indeferimento de liminar, no Habeas Corpus n. 2152183-19.2023.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferindo-se a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar aos pacientes.



    9. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade da droga apreendida. Tem-se na decisão:



    “Verifica-se que estão presentes os requisitos positivos do artigo 312, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, bem como estão presentes ambos os pressupostos, quais sejam, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, de acordo com o supramencionado artigo, segunda parte, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Ausentes os requisitos negativos (excludentes de ilicitude), ao menos nesta inquisitorial. 



    Dessa forma, presente está a hipótese de cabimento para a decretação da Prisão Preventiva dos autuados. 



    Há indícios fortes de autoria e materialidade, tendo em vista, além das declarações trazidas pelos policiais militares (fls. 02/04 e 05/06), o Boletim de Ocorrência (fls. 11/23) e o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 26/30). 



    Segundo o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, os critérios para definir se a droga destina-se ao consumo próprio, ou seja, a caracterização dos crimes definidos na Lei Antitóxico são: 



    a) a quantidade de substância apreendida; 



    b) o local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; 



    c) as circunstâncias da prisão; e 



    d) a conduta e antecedentes do agente. 



    No caso em análise, em que pese a primariedade técnica dos autuados, urge consignar a variedade e a quantidade grande de drogas apreendidas, as circunstâncias em que as prisões ocorreram e a conduta dos presos indicam a prática de tráfico de drogas.



    Assim, em razão da quantidade de droga encontrada ser especialmente significativa, inclusive em se tratando de uma cidade com um pouco mais de 70 (setenta) mil habitantes, diferente de uma grande metrópole, devidamente embaladas em invólucros de plástico, prontas, portanto, para serem comercializadas, robustecem a suspeita de tratar-se de tráfico ilícito (...)” (fls. 105-106, e-doc. 2).



    10. Ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 2152183-19.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou:



    “ (...) a decisão impugnada trouxe os fundamentos e argumentos que levaram a Magistrada a quo a determinar a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, principalmente ao destacar que eles foram presos após delação anônima, havendo fortes suspeitas acerca da prática do tráfico de drogas, crime de natureza permanente, não havendo óbices para se apurar em eventual ação penal as circunstâncias em que os policiais entraram no imóvel. No mais, destacou a variedade e quantidade de drogas apreendidas, sendo os pacientes investigados também pelos delitos de associação para o tráfico, além de resistência (Diego) e posse ilegal de arma de fogo e munições (Antônio), afastando a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (cf. fls. 109/115), de sorte que não se mostra possível, nesta oportunidade de cognição sumária, afirmar sobre a ilegalidade manifesta” (e-doc. 3).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    11. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade dos pacientes contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (há pelo menos três pessoas envolvidas no esquema de tráfico, inclusive com uso de armamento, o que denota não ser prática esporádica), a quantidade e a forma de condicionamento da droga (1 tijolo e seis porções de maconha, 2 pacotes de crack, 2 porções de pasta de cocaína e um pacote de substância para mistura de cocaína) (fls. 20-21, e-doc. 2) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora